Tribunal: TJSP
Processo: 1005261-35.2019.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-27
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
*Ação de extinção de condomínio sobre imóvel residencial- alienação de coisa comum c.c. reintegração de posse, cobrança de aluguéis e indenização por perdas e danos – disputa versando a coisa comum- competência preferencial das C. 1a a 10a Câmaras desta Seção de Direito Privado - aplicação do art. 5o, I.27 da Resolução no 623/2013 do TJSP- redistribuição- recurso não conhecido.*